Tribunal: TJES
Processo: 5004040-70.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004040-70.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: JORDAN DE MOURA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL (CONSÓRCIO) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1).
DA LIDE.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE CELEBROU CONSÓRCIO POR ADESÃO JUNTO A REQUERIDA, POR INTERMÉDIO DA VIX CONSÓRCIOS, NAS DATAS 29/08/2018 E 06/09/2018, POR MEIO DOS NÚMEROS 5582706 E 5585649, TENDO SIDO CONTEMPLADO NO INÍCIO DO ANO DE 2019. CONTUDO, BUSCOU EMPRÉSTIMO PARTICULAR NO VALOR DE R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) PARA QUITAÇÃO DO LANCE, MAS A REQUERIDA NÃO EMITIU O BOLETO, EMBORA AS INSISTÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO AUTOR, O QUE MOTIVOU O PEDIDO JUDICIAL PARA A RESCISÃO CONTRATUAL DE AMBOS OS CONSÓRCIOS, A RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 6.634,68 (SEIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE ÀS 2 (DUAS) PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU A CONTESTAÇÃO IMPUGNANDO OS PEDIDOS AUTORAIS, A UMA DIZENDO QUE O DADO DE E-MAIL FORNECIDO PELO AUTOR PARA RECEBIMENTO DO BOLETO PARA QUITAÇÃO DO LANCE ESTAVA INCORRETO, E A DUAS QUE O NÃO PAGAMENTO DAS DEMAIS PRESTAÇÕES LEVOU O AUTOR A SER EXCLUÍDO DO GRUPO CONSORCIAL, CABENDO A RESTITUIÇÃO AO FINAL DO CONSÓRCIO.
(3). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar rescindido por definitivo os contratos nºs 5582706 e 5585649, cabendo a baixa no sistema da requerida, bem como, condenar a ré a restituir o autor, de imediato, a quantia paga
de R$ 6.634,68 (seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos)
, a título de dano material, cabendo o desconto do percentual a título de
taxa de administração, proporcional ao tempo de permanência do autor nos consórcios
. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros moratórios legais desde a data de citação. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
A RECORRENTE PUGNA PELO PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO INTERPOSTO PARA FINS DE ACATAR: (1) RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AO FUNDO COMUM, COM A APLICAÇÃO DA MULTA INSTITUÍDA NA CLÁUSULA PENAL, BEM COMO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL DE 17,41% SOBRE O VALOR PAGO; (2) EM ESPECIAL PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM OS DEVIDOS DESCONTOS CONTRATUAIS E LEGAIS POR SORTEIO NO GRUPO DOS EXCLUÍDOS/DESISTENTES OU EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA O CONSORCIADO DESISTENTE E; (3) O NÃO DIREITO A DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA VEZ QUE O CONSORCIADO DESISTENTE OU EXCLUÍDO NÃO É MAIS CONSORCIADO ATIVO, NÃO PREENCHENDO ASSIM O ITEM 27.1 DO CONTRATO; (3.A) SUBSIDIARIAMENTE, SENDO MANTIDA A DECISÃO QUANTO A OBRIGATORIEDADE DE RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA AO RECORRIDO, QUE ESTA SEJA FEITA NA FORMA DA LEI E DO CONTRATO, CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO AO FINAL DO GRUPO DE RECORRIDO FRENTE AO TOTAL DO SALDO; (4) A APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA APENAS A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO PRAZO LEGAL E CONTRATUAL DA RECORRENTE PARA REALIZAR O REEMBOLSO, A SABER 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA EXCLUÍDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E QUE SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA.
(6). MÉRITO.
EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR IMEDIATO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA, ENTENDEU-SE QUE, COM A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO, PODE OCORRER A DEVOLUÇÃO NA FORMA COMO REQUER A PARTE AUTORA. SEGUE ENTENDIMENTO: “É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173) desde que contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer (TJES, Colegiado dos Juizados Especiais, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16)”. NESSE LIAME, IMPENDE DESTACAR QUE, QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 22/2015 FORA FACULTADO AO MAGISTRADO MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA DELIBERAR ACERCA DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO,
IN VERBIS
:
JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias paós o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciados
. (TJES, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 022/2015, rel designado Gustavo Zago Rabelo, julgado em 01.07.2016; publicado em 06.07.2016). (GRIFOS NOSSOS). NESSE ESTEIO, NÃO CONSTANDO PROVAS NOS AUTOS, PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO REQUERIDA, DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO ORIUNDO DA DESISTÊNCIA DO AUTOR, DEVIDA É A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: “As administradoras de consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (STJ, Tema/Repetitivo n.º 499)”.
DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, VEZ QUE, TRATA-SE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO FACE AOS SEUS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ALUSIVO ÀS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, TAIS COMO O FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL, TENHO PELA INVIABILIDADE DAS MESMAS SOBRE MONTANTE DEVIDO AO AUTOR, VEZ QUE, À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR OS REFERIDOS DESCONTOS INVIABILIZARIAM A RESTITUIÇÃO AO CONSORCIADO, ONERANDO-O EXCESSIVAMENTE. ADEMAIS, A RESCISÃO CONTRATUAL, RETORNAM AS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, ASSIM, CONFIGURARIAM-SE ILEGÍTIMAS O ACÚMULO DE TANTAS “PENALIDADES”.

CONSÓRCIO
.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO.

RESCISÃO CONTRATUAL
.
DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
.
RECURSO CON
HECIDO E IMPROVIDO
. (10). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, ADOTADAS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL). CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR EM RECEBER OS VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA, DA MANEIRA EXATA INDICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
(12). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBR
E O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 6.634,68 (SEIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.